Tribunal: TJMT
Processo: 1017929-88.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017929-88.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), VITALINO GABRIEL DOS SANTOS - CPF: 161.736.001-53 (APELADO), APARECIDO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 459.760.901-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATO ILÍCITO PRATICADO NO INTERIOR DE AGÊNCIA BANCÁRIA -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA N. 479 DO STJ – ABALO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO - REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

O Banco comete falha na prestação do serviço quando não oferece a segurança necessária ao consumidor, sobretudo quando o ato ilícito ocorre dentro da agência bancária, portanto responde objetivamente pelos prejuízos causados ao cliente.

A reparação fixada em valor que atenda às funções punitiva, pedagógica e compensatória da medida não comporta redução.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Indenização por Danos Morais julgada nos seguintes termos:

Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do NCPC,
JULGO P PROCEDENTES
os pedidos deduzidos na inicial para:

-
CONDENAR
a parte requerida a reparar o dano material no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que deverá ser corrigido pelo INPC, a contar do efetivo prejuízo, acrescidos de juros legais de 1% (um por cento), a partir da citação.

-
CONDENAR
a parte requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a parte autora, a título de dano moral, que deverá ser corrigido pelo INPC, desde o arbitramento (prolação da sentença) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso - 15/02/2018 (Súmula 54 do STJ).

Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

O apelante aduz que que não pode ser responsabilizado, pois o saque no terminal eletrônico só poderia ser feito mediante utilização do cartão e senha ou biometria.

Diz que não praticou ato ilícito, que não estão preenchidos os requisitos da responsabilidade civil objetiva e, por conseguinte, a inexistência de dano moral.

Subsidiariamente, pede a redução da quantia fixada para a reparação.

Contrarrazões no Id. 188157720.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O autor ajuizou a demanda relatando que em 03-04-2021 (sábado), às 9h21, foi até uma agência bancária para sacar R$ 50,00, mas após fazê-lo foi abordado por terceiro que o empurrou, retirou o seu cartão do terminal que estava utilizando e o inseriu em outro, no qual ficou preso.

Diz que depois de várias tentativas conseguiu reavê-lo, mas posteriormente foi surpreendido com a notícia de que foram sacados R$ 2.000,00 da sua conta.

Demonstrou que registrou boletim de ocorrência e pediu pela via administrativa as imagens da câmera de segurança, mas não foi atendido.

A antecipação de tutela foi deferida para determinar ao réu a exibição dessa prova (Id. 188158188) e a intimação para essa finalidade foi efetuada em 28-05-2021.

Contudo, em 30-05-2022 - um ano após a ordem judicial - o réu informou a impossibilidade de cumpri-la pois os arquivos da câmera só ficam armazenados por cinco meses (Id. 188157709).

A Súmula 479 do STJ estabelece que “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

É seu dever zelar pela segurança dos clientes e das transações realizadas, e o furto ocorrido dentro da agência bancária configura evidente falha na prestação do serviço, de modo que
o apelante responde objetivamente pelo dano causado (art. 14 do CDC).

Quanto ao dano moral,
Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona ensinam que “
consiste na lesão de direitos, cujo conteúdo não é pecuniário, nem comercialmente redutível a dinheiro. Em outras palavras, podemos afirmar que o dano moral é aquele que lesiona a esfera personalíssima da pessoa (seus direitos da personalidade), violando, por exemplo, sua intimidade, vida privada, honra e imagem, bens jurídicos tutelados constitucionalmente”.
(Manual de Direito Civil, volume único, 6a ed., São Paulo, SaraivaJur, 2022).

Neste caso, tem
de ser considerada a angústia e aflição extremas causadas ao apelado na situação narrada, que ultrapassam o mero dissabor e configuram o abalo, que deve ser reparado.

Quanto ao valor da indenização, deve atender ao caráter pedagógico, compensatório e punitivo.

À vista disso, o montante de R$10.000,00 mostra-se razoável e proporcional para as circunstâncias da lide.

A propósito:

APELAÇÃO - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FURTO DE TALONÁRIO DE CHEQUES DO INTERIOR DE AGÊNCIA BANCÁRIA – CHEQUE COLOCADO EM CIRCULAÇÃO POR FALSÁRIO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO IMPEDIU OU REVERTEU A SUBTRAÇÃO E CIRCULAÇÃO DOS CHEQUES - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL - CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Restou configurada a falha na prestação do serviço pelo banco requerido, que deixou de tomar as providências necessárias para impedir ou reverter o resultado danoso. O aborrecimento causado pelo furto de cheques que estão em agência bancária gera dano moral ao cliente. No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

(TJ-MT - AC: 10021753420188110002, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 10/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2023)

DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. FRAUDE NO INTERIOR DE AGÊNCIA BANCÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. 1. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (STJ 479). 2. Fraude praticada por terceiro no interior da agência bancária configura falha na segurança e fortuito interno que não exonera a instituição financeira da responsabilidade objetiva pelos danos por ele causados. 3. Quantum indenizatório (R$ 5.000,00) que não comporta redução.

(TJ-DF 07116935020198070018 DF 0711693-50.2019.8.07.0018, Relator: FERNANDO HABIBE, Data de Julgamento: 21/01/2021, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 05/02/2021)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Diante do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 15% para 20% sobre o valor da condenação (art. 85, § 11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023